Tribunal: TJMT
Processo: 1009150-62.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009150-62.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS - CPF: 921.697.751-53 (APELADO), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), J. V. S. D. M. - CPF: 073.364.551-82 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS - CPF: 921.697.751-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de indenização por danos morais ajuizada por menor representado por sua genitora em face de companhia aérea, em razão do cancelamento de voo que ocasionou atraso na chegada ao destino final, perda de traslado previamente contratado e de diária em resort durante viagem de férias em março de 2019.

Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Apelação da ré visando à reforma da sentença, com alegação de prescrição e ausência de responsabilidade.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão indenizatória encontra-se prescrita; e (ii) saber se há responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento do voo e consequente alteração do itinerário, gerando dever de indenizar por danos morais, bem como se o valor fixado é adequado.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é de consumo, aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, em consonância com a jurisprudência do STJ.

5. A alegação de caso fortuito externo não foi comprovada pela recorrente, que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

6. Problemas operacionais e técnicos caracterizam fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial, não eximindo a responsabilidade da transportadora aérea.

7. Os transtornos enfrentados, notadamente pelo passageiro menor de idade, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e configuram falha na prestação do serviço, sendo o dano moral presumido.

8. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00, mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto, impondo-se sua redução para R$ 5.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às ações indenizatórias fundadas em falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

2. Problemas operacionais que ensejam cancelamento de voo caracterizam fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

3. O dano moral é presumido em situações de cancelamento de voo com atraso relevante na chegada ao destino final, especialmente quando se trata de passageiro menor de idade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 27; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.944.539/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.11.2021; STJ, AgRg no Ag 1.310.356/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.04.2011; TJMT, ApC 1005723-71.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOÃO VICTOR SPREAFICO DE MEDEIROS,
representado por sua genitora ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS que JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Pelo princípio da sucumbência condenou a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, verbas advocatícias, essas fixadas em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta, preliminarmente, a prescrição da ação, considerando que nos contratos de transporte aéreo aplica-se o Código Brasileiro de Aeronáutica, o qual determina o prazo prescricional de 02 (dois) anos.

No mérito, alega que não há configuração de danos morais, sustentando que o cancelamento do voo teve como única e exclusiva causa restrições operacionais decorrentes de danos ao solo do aeroporto, situação que se caracteriza como evento de força maior. Afirma que o voo não foi cancelado, mas apenas atrasado por 01h18min, e que os passageiros foram devidamente reacomodados. Subsidiariamente, requer a redução do valor do dano moral fixado.

O apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos da apelante e pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, em parecer da 25a Procuradoria de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A apelante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sustentando que nos contratos de transporte aéreo a legislação aplicável é o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), que determina prazo prescricional de 2 (dois) anos, contados da data do fato.

A preliminar não merece acolhimento.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em se tratando de relação de consumo, como no caso dos autos, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC, e não o prazo bienal estabelecido pelo Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO. PRESCRIÇÃO. DANO MORAL. APLICABILIDADE DO CDC. TEMA N. 210/STF. NÃO INCIDÊNCIA DO ACORDO INTERNACIONAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "No precedente firmado em sede de repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema 210/STF) o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido, atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o CDC. No caso, a pretensão deduzida na origem diz respeito unicamente à compensação por dano moral por atraso em voo. Desse modo, ausente regulação da matéria em acordo internacional, aplica-se o lustro prescricional previsto no art. 27 do CDC" (AgInt no REsp n. 1.944.539/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de danos morais em virtude da má-prestação dos serviços e ausência de informações adequadas ao consumidor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.921.508/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA - PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea.

O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar.

Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(N.U 1005723-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

Considerando que os fatos ocorreram em março de 2019 e a ação foi ajuizada em março de 2024, dentro, portanto, do prazo de 5 anos, não há que se falar em prescrição.

Rejeito
, pois, a preliminar suscitada.

VOTO MÉRITO

JOÃO VICTOR SPREAFICO DE MEDEIROS,
representado por sua genitora ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS ingressou com a Ação de Indenização por Danos Morais em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A
aduzindo, na inicial, que o autor, menor de idade, adquiriu passagens aéreas para uma viagem de férias com sua família, partindo de Cuiabá-MT no dia 7 de março de 2019, com conexão em Brasília-DF e destino final em Recife-PE. A viagem de ida estava programada para o voo LA 3599 (CGB x BSB) com partida às 08h40min e chegada às 11h20min, e o voo subsequente LA 3860 (BSB x REC) com saída às 12h55min e previsão de chegada às 15h25min.

Alegou que ao chegar ao aeroporto com antecedência, foi surpreendido pelo cancelamento do voo inicial, sendo informado pela ré que seria realocado em voos de outra companhia aérea (Azul Linhas Aéreas). Com a reacomodação, o novo itinerário previa saída de Cuiabá-MT às 09h50min e conexão em Goiânia-GO, de onde partiria o voo com destino a Recife-PE, programado para as 15h55min com chegada às 18h40min.

Sustentou que a alteração no itinerário gerou uma série de transtornos, incluindo a perda do transfer previamente contratado para levá-los do aeroporto de Recife ao resort Salinas de Maragogi, resultando na necessidade de contratação de um táxi. Além disso, afirmou que chegou ao hotel apenas às 22h40min, perdendo uma diária no valor de R$ 990,00, o que comprometeu parte das férias planejadas.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a companhia aérea ré interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

O caso em análise versa sobre relação de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A apelante sustenta que o atraso/cancelamento do voo decorreu de caso fortuito consistente em danos ao solo do aeroporto, caracterizando força maior. Contudo, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para comprovar tal alegação, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

É entendimento consolidado na jurisprudência que problemas operacionais ou técnicos constituem fortuito interno, inerente à atividade empresarial desenvolvida, não afastando a responsabilidade da companhia aérea.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. MODERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar.

2. É inviável, por força do óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, a revisão do quantum indenizatório em sede de recurso especial, exceto nas hipóteses em que o valor fixado seja irrisório ou exorbitante.

3. Agravo regimental desprovido por novos fundamentos.

(AgRg no Ag n. 1.310.356/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2011, DJe de 4/5/2011.)

No caso em apreço, o apelado e sua família sofreram um atraso significativo em sua chegada ao destino final, o que resultou na perda do
transfer
previamente contratado e de uma diária no resort, comprometendo parte das férias planejadas.

Esses transtornos ultrapassam o mero dissabor cotidiano e caracterizam falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. CHEGADA TARDIA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. PASSAGEIRO MENOR DE IDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação indenizatória por danos morais decorrente de cancelamento de voo sem aviso prévio, tendo o apelante sido informado do cancelamento apenas ao chegar ao aeroporto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido ao autor, ora apelante; (ii) verificar se o cancelamento do voo sem comunicação prévia, motivado por "chegada tardia da aeronave", configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilização civil; e (iii) analisar a ocorrência de danos morais indenizáveis, bem como seu quantum.

III. Razões de decidir

3. O benefício da justiça gratuita deve ser mantido quando não há nos autos elementos concretos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, especialmente tratando-se de autor menor de idade.

4. O cancelamento de voo por problemas operacionais da companhia aérea, como chegada tardia da aeronave, caracteriza fortuito interno, integrante dos riscos da atividade empresarial desenvolvida pela empresa, não configurando excludente de responsabilidade.

5. A Resolução n. 400/2016 da ANAC exige que alterações programadas sejam comunicadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 horas, sendo que a companhia aérea não comprovou ter realizado tal comunicação.

6. O dano moral decorre in re ipsa em situações de cancelamento injustificado de voo com atraso superior a 4 horas, sendo presumível diante dos transtornos experimentados pelo passageiro, especialmente quando se trata de menor de idade, que goza de proteção integral e prioritária conforme preceito constitucional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: "1. O cancelamento de voo por problemas operacionais como chegada tardia da aeronave constitui fortuito interno, não eximindo a companhia aérea de sua responsabilidade civil. 2. O dano moral decorre in re ipsa em situações de cancelamento injustificado de voo com atraso superior a 4 horas, sendo presumível especialmente quando o passageiro é menor de idade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II; Resolução ANAC no 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1034625-54.2023.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25/03/2025; TJMT, 1041031-91.2023.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 04/12/2024; TJMT, 1014673-74.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12/03/2025; Súmula 362/STJ.

(N.U 1012043-43.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025)

Por todo o exposto, o dano moral no presente caso é incontestável, cabendo apenas verificar o valor da condenação.

Vale ressaltar que a indenização nestes casos dever ser arbitrada de modo que não converta o prejuízo em meio de captação de lucro indevido, pois a indenização em debate não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida da vítima; porém, deve atender o caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

À vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82).

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, em especial a idade da parte autora à época do evento (três anos), e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de base moral arbitrado em instância primeva não condiz com o dano experimentado pela parte autora, motivo pelo qual, o montante deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para o fim de reduzir a indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025